Tribunal: TJDFT
Processo: 0705559-93.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. APLICAÇÃO DO ART. 922 DO CPC. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ O INTEGRAL CUMPRIMENTO DO AJUSTE. AUSÊNCIA DA JUNTADA DO TERMO DE ACORDO FORMALMENTE ASSINADO PELAS PARTES. DOCUMENTO ESSENCIAL E INDISPENSÁVEL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM A RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A previsão contida no art. 725, VIII, do CPC, determina que o pedido de homologação de autocomposição extrajudicial, de qualquer natureza ou valor, seja processado conforme as disposições gerais dos procedimentos de jurisdição voluntária. É o caso, portanto, de mero juízo de delibação, o que não dispensa, todavia, a presença dos requisitos formais do negócio jurídico (capacidade, representação regular, disponibilidade do direito). Indispensável, portanto, a apresentação, em Juízo, do instrumento de autocomposição extrajudicial que se pretende homologar.

2. Não cabe ao magistrado determinar que as partes depositem eventual termo de acordo, sobretudo no caso de direitos disponíveis. Trata-se de ação voluntária daqueles que desejam compor o litígio amigavelmente. Assim, reputa-se descabido o pedido, formulado pelo Autor, de intimação da parte contrária para que apresente documento supostamente retido em seu poder em Juízo.

3. A manifestação de vontade constitui requisito indispensável à validade de avença firmada entre as partes, não sendo possível presumi-la no caso concreto. Assim, não se mostra viável a homologação de acordo extrajudicial em Juízo quando os interessados não providenciam a juntada de documento apto demonstrar a existência e a autenticidade do ajuste.

4. Apelação conhecida e não provida.